Tribunal: STF
Processo: ARE 1486190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado — Concurso interno de promoção à graduação de Cabo PM - Recorrente excluída por não ter apresentado comprovante de aprovação em inspeção anual de saúde (IAS) e teste de aptidão física (TAF), exigidos pelo edital — Requisito não preenchido — Exclusão necessária — Inteligência dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar Estadual 892/2001 — Inexistência de nulidade do ato administrativo — Sentença mantida — Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar Estadual 892/2001, que instituiu o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Sáo Paulo, também exige, para a promoção à graduação de Cabo PM, a aprovação em inspeção de saúde e teste de aptidão física (art. 2º, Il e HI), bem como condiciona a inscrição para o concurso interno ao preenchimento dos requisitos de seu art. 2º até o dia anterior ao da publicação da portaria de abertura do concurso.



    Incumbia à recorrente, portanto, comprovar o preenchimento dos requisitos de aptidão em inspeção anual de saúde (IAS) e teste de aptidão física (TAF) até o dia 05/07/2021, data anterior à da publicação da portaria de abertura (06/07/2021).



    A suspensão das inspeções anuais de saúde (IAS) em razão da pandemia de Covid-19, nos termos do Decreto Estadual 64.879/2020 e Boletim Geral da PM nº 59/2020 (fls. 239/260), não impediam a recorrente de atender às exigências do edital.



    Por ato publicado no Boletim Geral da PM nº 238, de 23/12/2020 (fls. 261/279), foi autorizada a regularização da inspeção anual de saúde e do teste de aptidão física com prazo de validade vencidos, especialmente para os processos de promoções (art. 5º, I)



    A recorrente teve a oportunidade de regularizar sua inspeção anual de saúde e teste de aptidão física a partir de janeiro de 2021 e não a aproveitou. A pandemia não impediu a recorrente de revalidar sua inspeção e teste, tampouco tornou impossível o atendimento dos requisitos fixados pelo edital do concurso interno de promoção.



    É incontroverso que a recorrente não revalidou tempestivamente a inspeção anual de saúde e o teste de aptidão física. Portanto, não preencheu os requisitos fixados no edital, razão pela qual não há nulidade no ato de sua exclusão do certame.



    Não houve ilegalidade ou ofensa aos princípios que regem os atos administrativos, pois a decisão de desclassificação da recorrente está fundamentada e foi proferida em conformidade com as regras previstas no edital.



    Inviável, portanto, a declaração de nulidade do ato administrativo e a reintegração da recorrente ao certame, devendo a r. sentença ser mantida em todos os seus termos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente